Tribunal: TJBA
Processo: 0012609-08.2010.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ANA CONCEICAO BARBUDA SANCHES GUIMARAES FERREIRA
Órgão julgador: ANA CONCEICAO BARBUDA SANCHES GUIMARAES FERREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0012609-08.2010.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EDISON DIAS DE FREITAS

Advogado(s)
:
AGNELO BATISTA MACHADO NETO, ANNA VIRGINIA DE OLIVEIRA FREITAS, MANOEL JOAQUIM PINTO RODRIGUES DA COSTA

APELADO: EDMUNDO JOSE LEITE FALCAO JUNIOR

Advogado(s)
:
ROGERIO BARBOSA DOS SANTOS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Edison Dias De Freitas em face do acórdão proferido nestes autos, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora Embargante contra sentença que confirmou a medida liminar de reintegração de posse concedida ao autor/embargado. O recorrente sustenta a ocorrência de contradição e omissão no julgado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há contradição interna ou omissão no acórdão embargado quanto à manutenção da sentença de reintegração de posse proferida na origem.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência é pacífica no entendimento de que a contradição que autoriza embargos de declaração deve ser interna, ou seja, existente no próprio texto do julgado.

4. Conforme o princípio do livre convencimento motivado, previsto no art. 371 do CPC, o julgador tem liberdade para apreciar e avaliar as provas produzidas nos autos e, a partir daí, formar livremente seu convencimento, desde que fundamentado nesses elementos.

5. No caso, a decisão embargada levou em consideração as provas documentais e testemunhais colacionadas ao processo e pertinentes ao deslinde do feito, fazendo menção, inclusive, à documentação e aos testemunhos que embasaram o entendimento proferido.

6. O órgão julgador, após análise minuciosa do acervo probatório, entendeu pela manutenção da sentença reintegratória, uma vez demonstrados, pelo autor, os requisitos autorizadores da proteção possessória, dispostos no art. 561 do CPC.

7. A argumentação apresentada pelo embargante configura tentativa de rediscutir o mérito da decisão, o que não é admissível na via estreita dos embargos de declaração, salvo para sanar vícios específicos.

8. Ressalta-se que, embora os embargos sejam frequentemente usados para prequestionamento, o seu acolhimento é condicionado à existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, requisitos ausentes no presente caso.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. "A contradição apta a embasar embargos de declaração deve ser interna ao julgado, não se admitindo o acolhimento dos aclaratórios para rediscutir questões de mérito decididas de forma fundamentada.".

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 371, 561 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: Superior Tribunal de Justiça (STJ) sobre a exigência de contradição interna para embargos de declaração.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0012609-08.2010.8.05.0080
, em que figuram como apelante EDISON DIAS DE FREITAS e como apelada EDMUNDO JOSE LEITE FALCAO JUNIOR.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e rejeitar os embargos de declaração
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, data registrada em sistema.

Dra. Ana Conceição Barbuda Ferreira

Juíza Convocada – Relatora